Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CHEQUE ESPECIAL. CONCESSÃO IRREGULAR. APROFUNDAMENTO COGNITIVO NECESSÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em relação às operações de crédito contratadas junto à instituição financeira com autorização de débito diretamente na conta bancária do contratante em caso de vencimento, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual autorizativa, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.

3. No caso dos autos, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade ou vício de consentimento que autorize, em sede de tutela provisória, afastar disposição contratual expressa e, para fins de aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.085), também não há elementos nos autos de que a recorrente tenha revogado expressamente a permissão para os descontos em sua conta corrente.

4. A questão relacionada à alegação de concessão indevida de limite de cheque especial, seguida pela sua retenção para fins de amortização de débito de cartão de crédito, depende de maior aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com os requisitos próprios da tutela provisória vindicada.

5. A controvérsia dos autos possui natureza eminentemente contratual, não abrangendo pretensão de repactuação de dívidas como decorrência do reconhecimento de situação de superendividamento, na forma da Lei no 14.181/2021.

6. Recurso conhecido e improvido.